Tribunal: TJDFT
Processo: 0713354-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto em ação de alimentos cumulada com guarda, no qual se discutia a revogação de alimentos provisórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise de argumentos relacionados à verossimilhança das alegações e ao parecer ministerial que apontou inconsistência na narrativa inicial, bem como sobre risco de enriquecimento ilícito da genitora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. Não configurada omissão, pois o acórdão embargado enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, consignando que a alegação de guarda de fato e a discussão sobre verossimilhança das necessidades demandam dilação probatória, inviável na via estreita do agravo de instrumento, e que a manutenção dos alimentos provisórios decorre do princípio do melhor interesse da criança. Destacou, assim, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para revogação da tutela.
5. A oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados.
6. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável pela via dos embargos.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, 489, § 1o, IV, 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, p. 27.06.2017.